Tribunal: TJBA
Processo: 8025189-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025189-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: DOUGLAS AGUIAR OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7265 DO STF. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.
A operadora de saúde embargante aponta omissão no acórdão que determinou a cobertura de internação em clínica de emagrecimento, alegando inobservância da tese vinculante da ADI 7265 do STF quanto aos requisitos para cobertura extra rol.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto à aplicação da tese firmada na ADI 7265 e a necessidade de consulta ao NATJUS para deferimento do tratamento.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando a decisão na abusividade da cláusula que exclui o tratamento prescrito pelo médico assistente para doença coberta (obesidade mórbida), em consonância com precedente específico do STJ (REsp 1.645.762/BA). A discussão não se limita à taxatividade do rol, mas à adequação terapêutica indicada pelo profissional de saúde diante da gravidade do caso concreto. A ausência de consulta ao NATJUS não configura omissão quando o conjunto probatório, incluindo relatórios médicos detalhados, é suficiente para formar o convencimento do julgador. A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8025189-74.2023.8.05.0080, em que figuram, como embargante, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, como embargado, DOUGLAS AGUIAR OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA